Tribunal: STF
Processo: RE 197243
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA:- Funcionário público. Reajuste. Aplicação imediata
do artigo 1º, caput, do Decreto-Lei 2.425/88.
- Recentemente, o Plenário desta Corte ao julgar o RE nº
146.749, decidiu que, não havendo direito adquirido a vencimentos
nem a regime jurídico, o artigo 1º caput, do Decreto-Lei 2.425/88 é
de aplicação imediata, tendo os funcionários direito apenas ao
reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8º, § 1º, do Decreto-Lei
2.335, com relação aos dias do mês de abril anteriores ao da
publicação daquele Decreto-Lei (ou seja, os sete primeiros dias do
mês de abril de 1988, uma vez que o referido artigo 1º, caput,
entrou em vigor no dia oito de abril de 1988, data em que foi
publicado, pois não sofreu alteração na republicação feita no dia
onze do mesmo mês), bem como ao de igual valor, não cumulativamente,
no mês de maio seguinte.
Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.